Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O fundamento central do pedido rescisório cinge-se ao fato da nulidade da audiência de justificação, por ausência de citação/intimação prévia do então requerido, ora demandante.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação para a audiência deve ser apresentada e provada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
3. A realização de audiência de conciliação sem a participação do réu não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo concreto para que possa ser declarada a nulidade, circunstância inexistente na hipótese.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.